Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, o depoimento prestado pela vítima ganha destaque, reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por demais provas acostadas aos autos.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.